Tribunal: TJDFT
Processo: 0707509-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707509-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO MENDES AURELIANO AGRAVADO: ANTONIO EUSTAQUIO BOSQUE DECISÃO JOSÉ FRANCISCO MENDES AURELIANO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 15353828, págs. 509/11) proferida no cumprimento de sentença (ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis) movido por ANTONIO EUSTAQUIO BOSQUE, nos seguintes termos: “[...] - DO BEM DE FAMÍLIA O executado alegou que o apartamento n. 1701 e as vagas de garagem ns. 113,114,115 e 116, localizados no LOTE n. 1285, Avenida Águas Claras-DF, registrado sob a matrícula no 316125, do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF se trata de bem de família, porquanto o mesmo e sua família residem ali. Assim, requereu a desconstituição da sua penhora. Em resposta, a parte autora aduziu que não cabe mais impugnação à penhora do imóvel, na medida em que já se operou a preclusão consumativa em relação a tal matéria. Da análise dos autos, infere-se que assiste razão ao exequente, porquanto a decisão que determinou a penhora do imóvel foi proferida na data de 16 de agosto de 2019 (ID 42447187) e o executado não apresentou à época impugnação à penhora do imóvel, com base no argumento do mesmo ser bem de família. Assim, conclui-se que se operou a preclusão consumativa em relação a tal matéria, o que impede a sua apreciação. Por consequência, os argumentos apresentados pelo executado não merecem ser acolhidos. [...] Diante do exposto, rejeito a alegação de impenhorabilidade do bem supracitado e mantenho a sua penhora. [...].” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que o MM. Juiz deferiu em 16/08/2019 a penhora dos imóveis indicados pelo agravado-exequente (id. 15353828, pág. 251), dentre os quais o apartamento no 1701, vagas de garagem nos 113,114,115 e 116, localizados no lote no 1285, Avenida Parque Águas Claras, Águas Claras/DF (id. 15353828, pág. 333). O agravante-executado defende a ausência de preclusão e postula a reforma da r. decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade do referido imóvel, por se tratar de bem de família. No entanto, diante da suspensão dos prazos processuais até 30/04/2020, art. 5o da Resolução/CNJ no 313/2020, inexiste o alegado perigo de dano. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Defiro prazo ao agravante para que se manifeste sobre a admissibilidade do pedido no mérito recursal vez que a r. decisão agravada não examinou a penhorabilidade ou impenhorabilidade do bem. Brasília - DF, 31 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora